Tribunal: TJPA
Processo: 0816515-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816515-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. ILEGALIDADE. TESE RECHAÇADA. APENADO DE ALTA PERICULOSIDADE. LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA. ADMISSÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ESTADUAL CALCADA EM IDÔNEOS FUNDAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese na qual o pedido de transferência feito pelo Juízo Estadual não se mostra passível de nulidade, como erigido pela defesa, verifica-se que em seu procedimento foram observadas todas as formalidades legais previstas na Lei n.º 11.671/2008 e no Decreto n.º 6.877/2009, encontrando-se, ainda, devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez calcado em motivos idôneos apresentados para a medida, esteado no pedido de permanência do paciente da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, formulado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

2. O presente caso demonstra a existência de um real interesse na manutenção da segurança e ordem pública, levando-se em conta a desestabilização dos Sistemas de Segurança do estado; a alta periculosidade do apenado; o seu poder de liderança em organização criminosa; e o registro de várias fugas e prisões. Evidenciam os autos que o reeducando atua na condição de líder da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, e possui elevado grau de intimação e obediência negativa pela população carcerária, bastante a denotar o real perigo do seu retorno ao Sistema Prisional Estadual.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por FABRICIO JOSÉ BRASIL VALADARES, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA (ID nº 16574121), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0008974-59.2019.8.14.0401,
deferiu a renovação da transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior
.

Consta dos autos que o apenado fora transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, em 26.04.2019, onde, após a última expiração do prazo de permanência do apenado naquele local, a Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN apresentou sugestão de prorrogação de prazo, de modo que, depois de requerimento feito pelo magistrado
a quo
,
o colegiado da Seção de Execução Penal de Catanduvas/PA acolheu o referido pleito, fixando o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) para a permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal, a contar do dia 20.04.2023
.

Em
razões recursais
, a defesa alega,
preliminarmente,
a
nulidade da r. decisão, ante a ausência de fundamentação,
a fim de justificar a real necessidade de tal medida, eis que o juiz da VEP do Estado do Pará, ao requerer a prorrogação de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal, valeu-se exclusivamente do Relatório de Inteligência e do ofício expedido pelo Secretário da SEAP, ambos totalmente desacompanhados de quaisquer provas acerca da suposta periculosidade do agravante.

Aduz que, quanto ao argumento de que o preso está envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional, agindo com poder de liderança, note-se que são fatos praticados no interior do presídio, pelo que a comprovação mais adequada é obtida a partir das anotações no prontuário do preso e dos eventuais Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados para a aplicação de sanções.

No
mérito,
argumenta a
falta de motivos concretos e atuais ensejadores da renovação da permanência do apenado no sistema penitenciário federal, a qual possui caráter excepcional,
de vez que o agravante não responde por nenhum processo criminal referente a organização e/ou associação criminosa, assim como, desde o ano de 2012, suas certidões carcerárias declaram o bom comportamento do interno e ausência de instauração de qualquer procedimento disciplinar no Sistema Penitenciário Paraense.

Afirma, ainda, que a precariedade do sistema carcerário estadual também não é fundamento jurídico para a prorrogação do prazo de permanência do preso nos estabelecimentos penais de segurança máxima.

Pugna, assim, pelo
conhecimento e provimento do agravo manejado
, a fim de que seja determinado o imediato retorno do agravante ao seu Estado de origem, até mesmo em razão da iminência do cumprimento dos requisitos para a concessão da progressão de regime, levando em conta que os presídios federais são estabelecimentos penitenciários de segurança máxima, compatível, apenas, com o cumprimento da pena no regime fechado.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. Retruca que o agravante seria influência nociva por ser liderança junto à massa carcerária, possuindo um elevadíssimo grau de periculosidade, e seu retorno representa um fortalecimento de facções, o que dificulta o isolamento de lideranças criminosas neste Estado.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada (ID nº 16574121)
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

A priori,
mister frisar que a defesa do agravante alega,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação da r. decisão de prorrogação do prazo de permanência do apenado no sistema penitenciário federal.

Observo, contudo, que
tal irresignação não possui natureza preliminar e se confunde com o próprio mérito do recurso interposto
, motivo pelo qual, tais argumentos deverão ser assim apreciados.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA (ID nº 16574121), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0008974-59.2019.8.14.0401,
deferiu a renovação da transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior
.

Não lhe assiste razão.

A transferência e permanência de presos, provisórios ou condenados, para estabelecimentos penais federais de segurança máxima é regulada pela Lei n.º 11.671/2008 e pelo Decreto n.º 6.877/2009.

A Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, não promoveu nenhuma alteração na Lei nº 11.671/2008, no sentido de transferir a competência para deliberação sobre permanência de executado no sistema prisional federal ao Juízo Federal corregedor que acompanha a execução penal na penitenciária federal:

“Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

Art. 4
o
A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória.

§ 1º A execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente.

(...)

Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

§ 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.”
(grifei)

A que se pode notar, a fase judicial de transferência de presos para o Sistema Penitenciário Federal é
constituída por duas etapas
: a primeira se dá com a admissibilidade, pelo juízo de origem, da necessidade da transferência do preso; a segunda, mediante
decisão prévia e fundamentada do juízo federal da seção ou subseção judiciária do estabelecimento de destino,
após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória (arts. 4º e 5º da Lei nº 11.671/08). A decisão que admitir o preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima indicará o período de permanência. Entretanto, havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, decidir pela manutenção ou revogação da medida (art. 5º, § 5º e § 6º da Lei nº 11.671/08).

Observa-se, portanto, que, nos termos do que determina a norma em destaque, tanto o Juízo Estadual quanto o Federal atuam no procedimento para transferência de presos de estabelecimento estadual para federal, permitindo-se que, em situações excepcionais, a permanência na Penitenciária Federal seja renovada, mediante solicitação motivada do Juízo de origem,
não impondo a lei limite de renovação.

No caso, cumpre anotar que o pedido de transferência feito pelo Juízo Estadual não se mostra passível de nulidade, como erigido pela defesa. Verifica-se que em seu procedimento foram observadas todas as formalidades legais previstas na Lei n.º 11.671/2008 e no Decreto n.º 6.877/2009, encontrando-se, ainda, devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez calcado em motivos idôneos apresentados para a medida, esteado no pedido de permanência do paciente da Penitenciária Federal de Catanduvas, formulado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Assim se pronunciou a autoridade
a quo
em tal solicitação:

“(...) Informado a este juízo a expiração do prazo de permanência do apenado em SPF em 20/04/2023 por meio do Ofício n° 754/2023-DEC/GAB/SEAP/PA, seq. de n° 152.2 Juntado aos autos pormenorizado Relatório de Inteligência n°065.2023/ASI/SEAP/PA, seq. de n° 152.1, e solicitou a permanência do apenado no SPF.

O pedido está fundamentado na necessidade de manutenção da segurança pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/08, uma vez que o apenado seria influência nociva em face de ser liderança junto à massa carcerária, de maneira que seu retorno ao sistema carcerário do Pará (que não possui condições de isolar lideranças criminosas) promoveria eventual fortalecimento de facções, problema que assola o país.

Manifestou-se o Ministério Público favoravelmente a renovação da permanência do apenado em presídio federal (seq. 119.1).

A Defesa manifestou-se pelo retorno do apenado ao Sistema Penitenciário do Pará, e encerramento das sucessivas prorrogações (seq. de n° 176.1).

O DEPEN juntou manifestação desfavorável ao retorno do apenado ao Estado de origem, uma vez que subsistem os motivos ensejadores da inclusão (seq. 147.1).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Nesse contexto, a SEAP afirma que o apenado é considerado membro da Organização Criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará (CVRL/PA), na qual ocupa cargo da alta cúpula, onde possui a função de “Conselheiro”, concomitante ao cargo de “Idealizador de Missões”, cabendo assim a este a responsabilidade por todas as ações ilícitas da organização criminosa, intra e extra cárcere no Estado do Pará, sendo possuidor de forte influência negativa sobre os demais faccionados e massa carcerária.

Destaca a SEAP que o interno FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES é apontado como autor de vários delitos, tais como formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo, roubo qualificado, homicídio e cárcere privado. Sendo de extrema necessidade destacar, ainda, que FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES, é considerado criminoso de grande logística, com ligação junto a uma rede de criminosos, conectados em áreas diversas da Região Metropolitana de Belém e interior do Estado.

Ressalta-se que o relatório informa que FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES é apontado como um dos principais membros de articulações no Estado do Pará, condição que o legitima como interno de alta periculosidade e, ao mesmo tempo, coloca o Sistema Penitenciário paraense em situação de risco. Vale lembrar, que o interno em destaque apresentou comportamento inadequado, contrariando ordens legais ou induzindo os demais internos a adotar o mesmo comportamento, sendo apontado como mentor de atos ilícitos ocorridos dentro da casa penal, razão pela qual foi solicitada sua transferência para unidade prisional de maior segurança, no caso em questão, unidade pertencente ao Departamento Penitenciário Federal.

Cumpre destacar que FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES é considerado uma liderança negativa junto a massa carcerária, possuindo histórico de envolvimento direto no planejamento de atos de subversão à ordem, bem como o registro de 05 (cinco) fugas, tendo a sua última fuga sido a de maior repercussão, ocorrida em 30JUL2017. Onde durante a ação, criminosos utilizaram materiais explosivos para derrubar parte da muralha do presídio, o que facilitou a fuga de 27 (vinte e sete) internos.

Desta feita, vislumbra-se que o retorno de FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES ao Estado do Pará poderia fortalecer o Comando Vermelho e, consequentemente, os ataques extramuros.

Ressalta-se que segundo relatório existe o interno, durante o período que esteve custodiado sob a responsabilidade da Administração Penitenciária do Estado, apresentou comportamento inadequado, portando-se suposto partícipe de atos ilícitos confinantes à massa carcerária, onde em 17SET2018, o sistema de segurança pública do Pará, entrou em alerta em relação às unidades penitenciárias, uma vez que a maior parte dos internos se recusaram a participar de audiências nos fóruns do Estado, reivindicando a agilidade de seus processos e, principalmente, oferecendo apoio a criminosos que se encontravam custodiados em presídios federais para que retornassem ao seu Estado de origem e que estes pudessem receber visita íntima. Sendo ainda de extrema importância ressaltar, que FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES atuava como uma das lideranças deste “protesto”.

Ademais, afirma a SEAP que a Organização Criminosa Comando Vermelho – CV vem tentando reorganizar sua logística para retomar e intensificar os ataques contra os agentes de segurança pública, inclusive com planos de ataques contra prédios públicos, e até mesmo contra bases das forças de segurança.

Desta feita, o relatório de inteligência indica persistirem, os motivos para a permanência do apenado em presídio federal, e sendo claro que a manutenção de FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES no regime RDD é de suma importância para que novos ataques não ocorram.

Registre-se que o de acordo com o relatório do controle de permanência, tem-se a informação sobre a Certidão de Conduta Carcerária expedida pelo Diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas, e FABRÍCIO JOSÉ BRASIL VALADARES possui conduta classificada como MAU COMPORTAMENTO de acordo com o previsto no artigo 80 do Regulamento Penitenciário Federal aprovado pelo Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro de 2007.

Considerando seu altíssimo grau de periculosidade, bem como a finalidade de criação do Sistema Penitenciário Federal - SPF, e das próprias Penitenciárias Federais, cujo objetivo revela-se como medida eficaz no combate ao crime organizado, uma vez que desarticula as associações dos grupos criminosos, impedindo novas ações naquele estado e garantindo a segurança da população, como também, haja vista a acentuada possibilidade de restabelecer suas atividades criminosas, não seria recomendável devolvê-lo ao Sistema Prisional de origem.

No presente caso, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal entende que o referido preso ainda possui relevante potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual, por isto, é desfavorável ao retorno do nominado ao estado de origem, uma vez que subsistem os motivos ensejadores da inclusão.

Desse modo, eventual retorno do apenado ao Estado ocasionará graves problemas com a possível retomada de suas atividades junto ao crime organizado, uma vez que o reeducando possui atrelamento com lideranças carcerárias paraenses, o que resultaria na fragilização da manutenção da ordem, disciplina, integridade física dos custodiados, servidores públicos e à proteção da sociedade de modo geral. Logo, vislumbra-se a extrema necessidade do apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal haja vista que o referido interno apresenta todos os requisitos elencados no artigo 3º, do Decreto nº 6.877/2009.

Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cárcere (incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08).

Portanto, não só pelas ações patrocinadas pelo apenado, como também pela situação atual do sistema penitenciário do Estado, acolho o requerimento da autoridade administrativa, pois entendo que o mesmo está devidamente fundamentado e acompanhado de elementos pontuais e concretos que permitem a decisão de renovação da transferência do apenado.

Como dito, tal medida se justifica para garantir a segurança do sistema penal e, por via de consequência, da segurança pública de todo o Estado e do próprio apenado, que estará impossibilitado, nesse período, de praticar ou ser vítima de crimes dentro do cárcere paraense.

Houvesse uma estrutura condizente do sistema penal deste Estado, que pudesse frear eventuais investidas de facções criminosas, certamente que inexistira a necessidade de manter o apenado distante do Estado do Pará. Todavia, é a própria SEAP que afirma não ter condições de isolar lideranças de facções criminosas. Daí o perigo de sua custódia em um dos estabelecimentos paraenses. Com efeito, o país trava uma guerra contra o crime organizado. E não poderia ser diferente no Estado do Pará.

Lideranças negativas no sistema prisional não podem ser simplesmente ignoradas. Ao contrário, devem ser tolhidas.

Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação, ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA do apenado FABRÍCIO JOSÉ BRASIL VALADARES (INFOPEN nº 29044), no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei 11.671/2008).

Providencie a remessa deste procedimento de renovação de permanência do apenado, inclusive a presente Decisão, ao MM Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal (art. 5º, §4º, c/c art. 10, §1º, da Lei 11.671/2008).

Dê ciência à SEAP acerca da referida decisão. (...)”

O presente caso demonstra a existência de um real interesse na
manutenção da segurança e ordem pública
, levando-se em conta a desestabilização dos Sistemas de Segurança do estado; a alta periculosidade do apenado; o seu poder de liderança em organização criminosa; e o registro de várias fugas e planejamento de atos de subversão à ordem.

Evidenciam os autos que o apenado atua na condição de líder da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, possuindo a função de “Conselheiro” concomitante ao cargo de “Idealizador de Missões” neste Estado, possuindo elevado grau de intimação e obediência negativa pela população carcerária, bastante a denotar o real perigo do seu retorno ao Sistema Prisional Estadual.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. 1. Em casos de extrema necessidade, o Juízo da Execução Penal pode renovar o prazo de permanência do preso em presídio federal de segurança máxima, desde que devidamente justificada em dados concretos relacionados ao comportamento do reeducando, máxime quando se cuida de pessoa com alta periculosidade, integrante de facção criminosa. 2. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ratificou o entendimento no sentido de que, a concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema (STJ, 3ª Seção, Agravo Regimental no conflito de Competência nº 168.851, unânime, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27/11/2019, publicado em 04/12/2019). 3. Permanecendo os motivos que autorizaram a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal, não se deve conceder o benefício da progressão de regime por evidente incompatibilidade. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJE/PA, 10742379, 10742379, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-23)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, § 1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas”. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (STF - HC: 200405 RN 0051610-83.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). II – Não obstante o condenado tenha o direito a cumprir a pena imposta em local próximo ao seu meio social e familiar, o § 1º do artigo 10 da Lei n. 11.671/2008 não fixa limite temporal para a renovação do período de permanência do preso no estabelecimento de segurança máxima do sistema federal, desde que solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da transferência. Prevalece, portanto, o interesse público na manutenção da ordem sobre o interesse particular do reeducando. Precedentes. III – De fato, as r. decisões das instâncias ordinárias estão adequadamente motivadas, não havendo o alegado constrangimento ilegal, uma vez que imperiosa a segregação do agravante em estabelecimento prisional de segurança máxima do sistema federal, diante da periculosidade que ostenta e que restou revelada nos autos, sendo um dos líderes de organização criminosa com atuação, principalmente, no Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela prática de diversos crimes violentos. IV – Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 653.799/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

Ressalte-se que a r. decisão está calcada nas informações prestadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN e pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, órgãos componentes da Administração Pública que gozam, portanto, de fé pública, não havendo que se falar em “meras suposições” acerca da periculosidade do réu.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2024